Tribunal: STF
Processo: HC 232100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme de Paulo Peres impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS PRESENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL POR VÍTIMA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    III – Como se observa, a vítima P reconheceu o ora agravante presencialmente na delegacia, tendo apenas a vítima G o reconhecido por foto naquele lugar, mediante termo lavrado, com o uso de demais fotografias. De qualquer forma, todas ratificaram o reconhecimento pessoal em juízo, sem sombra de dúvidas. Portanto, não há falar em possível reversão do antes julgado pela inexistência de provas da autoria. 



    IV – Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". 



    V – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    VI – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.



    (HC 805.912 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    Ora, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. In verbis, o acórdão (fls. 299-302): 



    "(...) Em juízo, as vítimas ratificaram o reconhecimento extrajudicial, nos seguintes termos (mov. 04): 



    'Pedro: (...) Que fez o reconhecimento presencialmente; Que o acusado estava preso; Que estava indo na delegacia para conversar com o delegado sobre o caso e que o acusado estava lá e que o reconheceu;(...) Que ficou frente a frente com o acusado em sua residência no dia do crime'. 



    Glaucia: '(...) Que não conhecia o acusado; Que o acusado tampou sua boca, ficou olhando e falando que era bandido e tinha a noite inteira para ficar dentro da casa; Que fez o reconhecimento por foto na delegacia (...)' 



    Bruno: '(...) que na época do caso o acusado estava com o cabelo maior; Que foi o acusado que entrou com a arma de fogo; (...) Que foi até a delegacia e o delegado mostrou a foto do acusado; Que no momento não teve dúvida nenhuma, pois no dia do crime o acusado entrou com a arma na mão e o abordou de frente (...)'. 



    Em depoimento judicial, sem vacilar, as vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo. É de se notar também que foi realizado o termo de reconhecimento ocasião em que lhe fora apresentado fotografias de várias pessoas (mov. 01, fls. 25, 26 e 27)" (grifei). 



    Como se observa, a vítima Pedro reconheceu o ora agravante presencialmente na delegacia, tendo apenas a vítima Gláucia o reconhecido por foto naquele lugar, mediante termo lavrado, com o uso de demais fotografias. 



    De qualquer forma, todas ratificaram o reconhecimento pessoal em juízo, sem sombra de dúvidas. Portanto, não há falar em possível reversão do antes julgado pela falta de provas da autoria do delito.



    Nesse contexto, afirmou o Tribunal de Justiça local que “Acrescenta-se também que no caso, há outros elementos de prova, tais como: a tentativa de venda do bem roubado (videogame) no site OLX, conforme relatado em depoimento em juízo, pela vítima Bruno e pelo próprio acusado. Nesse cenário, as provas são suficientes para a condenação.”



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente